Tribunal: TJMT
Processo: 1016654-36.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016654-36.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELCY SIMOES SANTOS - CPF: 384.419.341-34 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO - CPF: 194.262.080-20 (ADVOGADO), JANAINE LONGHI CASTALDELLO - CPF: 805.111.120-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JANAINE LONGHI CASTALDELLO - CPF: 805.111.120-68 (ADVOGADO), ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO - CPF: 194.262.080-20 (ADVOGADO), DELCY SIMOES SANTOS - CPF: 384.419.341-34 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES .

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA - TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – AVERBAÇÃO DO GRAVAME NO DETRAN

-
ACLARAMENTO NECESSÁRIO – VÍCIOS SANADOS – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL
-
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Não há que se falar em inovação recursal, vez que o espelho do Detran foi suscitado no juízo de primeiro grau

e no segundo grau.

Dessa forma, tem-se que não há qualquer abusividade a ser reconhecida no que tange a tarifa de registro de contrato, vez que foi previamente aceita pelas partes e houve a comprovação da prestação do serviço com o gravame no Detran, de modo que deve ser acolhido os embargos para dar provimento do recurso reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1016654-36.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

EMBARGADA:

DELCY SIMÕES SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração opostos por
AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
con
tra acórdão desta Câmara (Id. 257839169), que, por unanimidade, negou provimento a ambos os recursos de apelação.

A embargante alega que “
a decisão foi omissa, especificamente no trecho em que analisa as razões do recorrente com relação a legalidade da tarifa de registro de contrato” (sic).

Diz que “
o argumento utilizado foi o de que o “espelho do documento” apresentado pelo embargante nas razões da apelação não poderia ser analisado por se tratar de inovação recursal e, assim, não teria havido a comprovação do registro do contrato” (sic).

Discorre que
“a tela do Detran apresentada nas razões de Id. 251714688 é mesma que o embargante já havia apresentado em sede de contestação de Id. 251714671”
(sic)

Menciona que “
não há inovação recursal e, consequentemente, a decisão ora embargada é omissa, eis que deixou de apreciar a tela do Detran que claramente comprova a legalidade da tarifa de registro de contrato” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, ante a inexistência de inovação recursal, nos termos supra (Id. 259617176).

A embargada ofereceu manifestação no Id. 263755277, a qual requer o não acolhimento dos embargos, e ao final, pugna pela condenação da embargante na litigância de má-fé, aplicando-se o artigo 1.026, § 2o do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
v
isando sanar suposta omissão constante no v. acórdão, que restou assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – PESSOA FÍSICA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE CADASTRO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA - OPÇÃO PELA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de registro do contrato e de cadastro, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Ausente prova da prática de venda casada do seguro de proteção financeira e tendo sido livremente pactuado entre as partes a sua contratação, não há que se falar em ilicitude da cobrança do valor do prêmio pela instituição financeira”.

Para tanto, a parte embargante alega que a decisão foi omissa, especificamente no trecho em que analisa as razões do recorrente com relação a legalidade da tarifa de registro de contrato.

Diz que o argumento utilizado foi o de que o “espelho do documento” apresentado pelo embargante, nas razões da apelação, não poderia ser analisado, por se tratar de inovação recursal, e, assim, não teria havido a comprovação do registro do contrato.

Sustenta que não há inovação recursal e, consequentemente, a decisão ora embargada é omissa, eis que deixou de apreciar a tela do Detran, que claramente comprova a legalidade da tarifa de registro de contrato, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados.

Considerando as razões recursais expostos nestes aclaratórios, tenho que é caso de
acolher os embargos com atribuição de efeitos infringes, para sanar os vícios apontados.

Isso porque, revisitando os autos, o espelho do documento apresentado nas razões da apelação, também foi apresentado juntamente com a contestação, em matéria de defesa da instituição bancária, logo, não há que se falar em inovação recursal, vez que o referido documento foi apresentado perante o juízo de primeiro grau.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR EM CONTRAMINUTA – ILEGITIMIDADE RECURSAL – AFASTADA – PESSOA JURÍDICA É A MESMA DO NOME FANTASIA DA EMPRESA –
INOVAÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA
–
CONTRADIÇÃO RECONHECIDA
– ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES – VÍCIO NA ÁREA COMUM DO IMÓVEL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. O nome fantasia da demandada, ora embargante, é o mesmo da pessoa jurídica recorrente. Ilegitimidade recursal afastada.
Não há inovação recursal, nas irresignações apontadas pela embargante, pois a questão foi analisada tanto pelo juízo “a quo”, quando pelo “ad quem”.

Deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa dos autores para pleitear correção de vícios apresentados nas áreas comuns do empreendimento, haja vista que o pleito pertence ao síndico, nos termos do artigo 1348, inciso II, do CC.
(TJ-MT 00158563920168110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2021)

Ademais, a embargante alega que a decisão ora embargada é omissa, eis que deixou de apreciar a tela do Detran, que claramente comprova a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, sendo necessário sanar esse vício apontado.

Revendo os autos, da leitura do instrumento contratual (Id. 251714676), verifica-se que houve a previsão da
tarifa de registro de contrato,
no item B.9
,
no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), pois trata-se apenas de despesa com o gravame do veículo no Detran.

Destaca-se que a tarifa de registro de contrato se refere à comunicação da alienação ao órgão de trânsito, de forma que conste o gravame no documento do veículo dado em alienação fiduciária.

Assim sendo, restou devidamente comprovada a prestação do serviço, através da consulta realizada no site do Detran/MT, conforme espelho do documento anexado tanto na contestação (Id. 251714671 – pág. 09) que demonstra o registro de gravame de alienação fiduciária em favor da ora embargante no veículo, bem como nas razões recursais (Id.

251714688 – pág. 04), não havendo que se falar em abusividade da tarifa cobrada.

A propósito este é o entendimento deste Sodalício “mutatis mutandis”:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO CARACTERIZADA A ABUSIVIDADE – POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
– TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE –
EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – AVERBAÇÃO DO GRAVAME NO DETRAN
– AVALIAÇÃO DE VEÍCULO USADO – COBRANÇA LEGÍTIMA – CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – ILEGALIDADE CONFIGURADA – PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Somente é reconhecida abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e de avaliação de bem; desde que decorrente da cobrança por serviço não prestado, exatamente o caso dos autos.

A respeito do seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 – TEMA 972).

Consequência lógica do reconhecimento da venda casada, na contratação do seguro é a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas. Entretanto, não tendo restado configurado o dolo, a restituição deve ser realizada na forma simples.

Em razão do provimento parcial do recurso, necessário o redimensionamento do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC”
(N.U 1001608-89.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA –
VALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO
, ABERTURA DE CADASTRO, SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E DA AVALIAÇÃO DO BEM – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDENCIA TOTAL DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – APELO DO BANCO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

1 – Se a taxa contratada dos juros remuneratórios foi de 1,74% ao mês, e está pouco acima da média publicada pelo BACEN (1,71% ao mês), equivalente a 0,03%, não há qualquer abusividade na sua cobrança.

2 – Quanto à Tarifa de Registro do Contrato, exsurge das Cláusulas Gerais que representa o gasto de constituição de propriedade fiduciária, nos termos do art. 1.361 do Código Civil, cuja reponsabilidade é do devedor, e não da instituição financeira.

3 – Considerando que o início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira se dá com a contratação, é legal e legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro pactuada se não evidenciada qualquer situação que impeça sua incidência.

5 – Por se tratar de veículo semi-novo, e tendo em vista que foi adquirido em revendedora de carros, é praxe da loja providenciar todo o trâmite no DETRAN, incluindo, nesse mister, a avaliação do bem.

6 – Dessa forma, tem-se que não há qualquer abusividade a ser reconhecida no que tange as tarifas administrativas, de modo que deve ser reformada a sentença para manter a cobrança das taxas de avaliação do bem e de registro de contrato, conforme pactuado pelas partes.(N.U 1011059-78.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

Assim, ao se concluir que a tarifa de registro de contrato não é abusiva, que houve ciência das partes e houve a comprovação dos serviços prestados, mostra-se omisso e contraditório o acórdão hostilizado, pelo qual merece pronta retificação no que concerne ao recurso interposto pela parte requerida, ora embargante.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, e por consequência
DOU PROVIMENTO ao recurso da requerida, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial,
mantida a condenação da parte autora ao ônus sucumbencial conforme determinado em sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025